Tribunal: TJPA
Processo: 0000354-14.2011.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000354-14.2011.8.14.0086

APELANTE/APELADO: ANDERSON JUNIOR DA SILVA BRASIL

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LATROCÍNIO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA -
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS –
RECURSO IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e prova oral coligida, mormente os depoimentos colhidos em juízo, inviabilizando, assim, o acolhimento da súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.

2. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao réu os vetores
culpabilidade (premeditação) e circunstâncias do crime (vítima morta com golpes de objeto perfuro cortante em regiões vitais do corpo humano, cujo corpo ainda foi abandonado em local ermo). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

3. À unanimidade, recuso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANDERSON JUNIOR DA SILVA BRASIL
,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Juruti,
que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, requer a
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 7751541) que, no dia 05/03/2011, o corpo da vítima Cleudson Reis de Assunção foi encontrado às margens da PA-257, na altura do Km-02, no Município de Juruti, com perfurações e, ao seu lado, uma mochila (marca Everstrong) com os seguintes objetos: 01 (um) crachá da Empresa GR (pertencente ao ofendido); 02 (dois) sabonetes (marca Francis); 02 (barbeadores); 04 (quatro) chaves; 01 (uma) carteira porta cédulas, contendo documentos pessoais do
de cujus
.

Aduz que, segundo o depoimento de uma testemunha, na noite do dia dos fatos, a vítima estava ostentando bastante dinheiro durante uma festa dançante no “Bar da Gilda”, cuja proprietária é mãe do acusado, ora apelante, o que aguçou a cobiça deste, o qual convidou a depoente para subtrair dinheiro do ofendido, tendo esta negado, ocasião em que o recorrente proferiu os seguintes textuais: “TU É MUITO ABESTADA, PORQUE ESSE CARA TÁ CHEIO DE DINHEIRO”.

Assevera que a vítima saiu do bar por volta das 03h00m e, em seguida, o réu também saiu do local, em uma motocicleta, possivelmente acompanhado de uma mulher de nome Jaque, sendo que, na manhã do dia seguinte, a referida testemunha viu que a bermuda branca que o apelante estava usando na noite anterior estava suja de sangue e, ao indagá-lo, este proferiu os seguintes textuais: “SE PEGAR ALGUMA COISA COMIGO, VAI PEGAR CONTIGO TAMBÉM”.

O recorrente foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 157, §3º, II, do CP, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas através do boletim de ocorrência policial (ID – 7751541), auto de exame de corpo de delito (ID – 7751542), auto de apresentação e apreensão (ID – 7751542), auto de entrega (ID – 7751542) e prova oral coligida.

Perante a autoridade policial, termo no ID – 7751544, a testemunha SUZIANE SANTOS DA COSTA, garota de programa, relatou, dentre outras coisas, que, na noite e local do dia dos fatos, o réu insistiu para que ela ficasse com o ofendido para “roubar” o dinheiro dele e propôs a ela que levasse o mesmo para o quarto, enquanto ele ficaria embaixo da cama. Disse, ainda, que, na manhã do dia seguinte, viu a bermuda que o acusado estava usando na noite anterior suja de sangue e, ao indagá-lo, ele se irritou e falou para ela calar a boca, pois, do contrário, iria matá-la, afirmando que se algo acontecesse com ele, também aconteceria com ela.

Tal relato extrajudicial foi corroborado pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, senão vejamos:

Em juízo, a testemunha ADRIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO relatou que no dia dos fatos o ofendido tinha recebido o seu salário e que, por volta das 04h00, bateu na janela do seu quarto e entregou ao seu marido as chaves de casa, a fim de que pudesse retornar no dia seguinte após o trabalho.

Em juízo, a testemunha ROSICLEIDE DA SILVA MELO declarou que, no dia dos fatos, o apelante estava na companhia da vítima, inclusive sentados na mesma mesa.

Em juízo, a testemunha VANDERLEY DE SOUZA afirmou que, na data dos fatos, estava nas proximidades da P2 e que o recorrente o chamou para ir com ele a um determinado local, sendo que, chegando lá, colocaram uma mala grande no porta-malas de um táxi e o réu seguiu adiante na PA-257, enquanto ele foi em sua bicicleta. Disse, ainda, que, em certo ponto, retiraram a mala de dentro do carro e o acusado a jogou na rodovia, sem que ele visse o que tinha dentro, bem como que, na manhã do dia seguinte, seu pai o informou que um homem havia sido achado morto, ao passo que se deu conta de que apelante carregava o corpo na referida bolsa.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos denunciados, contudo, como visto, tal negativa encontra-se isolada nos autos.

Assim sendo, resta evidente a prática do delito do art. 157, §3º, II, do CP por parte do réu, haja vista que ele, agindo livremente, matou a vítima com o intuito de roubar o seu pagamento (dinheiro), daí porque não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIABILIDADE.

1.
É incabível a absolvição por insuficiência probatória quando se apura, de forma idônea e séria, a participação do apelante no crime de latrocínio, mormente pelos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase policial quanto em juízo
. Ademais,
evidenciado nos autos que o réu agiu tanto com animus necandi quanto com animus furandi, tendo em vista que a morte da vítima ocorreu para viabilizar o roubo dos celulares e do veículo, está delineada a conduta descrita no artigo 157, § 3º, do Código Penal
. Nesse contexto, comprovado o latrocínio, é incomportável a desclassificação para a conduta de homicídio.

2. De ofício, verificando-se que o sentenciante agiu com excessivo rigor ao valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, impõe-se seja a pena redimensionada. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A REPRIMENDA.”
(TJ/GO, APR 5005402-81.2021.8.09.0044, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 01/11/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
LATROCÍNIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- REPRIMENDAS EXACERBADAS - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. 01.
Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, a condenação do réu
, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
é medida que se impõe
. 02. A sanção penal, medida de exceção, deve ser, por excelência, aquela necessária e suficiente à prevenção e reprovação do injusto, eis porque, se aplicada com exagero, há que ser adequada.”
(TJ/MG, APR 0059890-31.2007.8.13.0568, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 15/02/2022) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois observa-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, desfavoráveis ao apelante os vetores CULPALIDADE (conduta que extrapolou a reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado com premeditação) e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (agente que matou a vítima com golpes de objeto perfuro cortante em regiões vitais do corpo humano – subclávia direita e pescoço - denotando maior agressividade e ainda despejou o seu corpo em local ermo).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Por fim, se mostra adequada e proporcional a pena definitiva do recorrente em 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 22/05/2024